Tribunal: TJMT
Processo: 0005129-72.2012.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005129-72.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDOMIRO ROCCO - CPF: 046.244.599-20 (APELADO), FERNANDA NUNES ROCCO - CPF: 213.059.898-64 (ADVOGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (APELANTE), SECAMAT INDUSTRIA MECANICA LTDA - ME - CNPJ: 02.979.842/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ALBERTO FERNANDES - CPF: 363.999.909-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005129-72.2012.8.11.0037

APELANTE: ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: VALDOMIRO ROCCO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – READEQUAÇÃO DO CRITÉRIO UTILIZADO PARA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - RECURSO PROVIDO
.

Quando o valor da causa for muito baixo, o critério a ser observado para a fixação dos ônus sucumbenciais é aquele disposto nos §§2o e 8o, do art. 85, do CPC, de maneira que entendo por fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos dos §§2o e 8o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005129-72.2012.8.11.0037

APELANTE: ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: VALDOMIRO ROCCO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Anibal Francisco Carvalhal de Oliveira Júnior
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Medida Cautelar de Busca e Apreensão no. 0005129-72.2012.8.11.0037, ajuizada em face de
Valdomiro Rocco
, nos termos do art. 485, III, do CPC, julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais (ID 35970466).

Da decisão, a embargada apresentou embargos de declaração (ID 35970467), os quais foram acolhidos para condenar o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor da causa,

com base no art. 85, §2o, do CPC (ID 35970471).

Irresignado, o advogado da parte ré aduz que, o processo tramita desde os idos de 2012, e versa sobre um bem que é alvo de litígio também na ação principal, no valor de RS 70.000,00 (setenta mil reais), razão pela qual os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados
, por apreciação
equitativa, conforme estabelece o art. .85, § 2° e 8°, do CPC (ID 35970472).

O autor/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 35970476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005129-72.2012.8.11.0037

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o juízo de origem fixou os ônus da sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da causa, ou seja, de modo diverso daquele disposto na norma processual legal.

Com efeito, o critério a ser observado para a fixação dos ônus sucumbenciais é aquele disposto no §2o, do art. 85, do CPC, senão vejamos:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...].

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Ou seja, da exegese do artigo acima transcrito, extrai-se que nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos.

No caso, não há condenação, o que, a princípio, ensejaria o arbitramento dos honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido, não fosse uma peculiaridade que envolve a questão.

Digo, trata-se esta demanda de medida cautelar de busca e apreensão de bem, que é objeto da ação principal (Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais e Obrigação de Fazer no. 0007557-27.2012.8.11.0037), isto é, no caso não há que se falar em proveito econômico obtido, uma vez que, por se tratar de medida não satisfativa, a extinção desta cautelar, por si só, não libera o bem do litígio instaurado no feito indenizatório, de modo que o proveito econômico se evidenciará apenas por ocasião do julgamento daquela demanda principal.

Nesse contexto, tendo em vista que o valor dado à causa é irrisório (R$ 1.000,00), entendo que o ônus sucumbencial deve ser fixado com base no §8o, do art. 85, do CPC, que assim dispõe:

§ 8o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
.

Ou seja, nas causas em que o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o,
preceitos que não foram devidamente observados pelo sentenciante
.

Assim, entendo por fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos dos §§2o e 8o, do art. 85, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, a fim de fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos dos §§2o e 8o, do art. 85, do CPC.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020